Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714475-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALELUIA MATOS ALENCAR IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Perda Superveniente do Interesse de Agir - Denega Segurança Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria Aleluia Matos Alencar contra ato omissivo praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal. Implementei liminar para assegurar a realização da cirurgia em 25 de abril de 2024. Nas Informações, a autoridade impetrada informa a realização do procedimento cirúrgico em 15 de abril de 2024, no Hospital Regional de Sobradinho. O Ministério Público, em Parecer, oficiou pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir. A impetrante insiste no julgamento de mérito do Mandado de Segurança, para confirmar a liminar deferida. É o Relatório. DECIDO. As medidas liminares são precárias e efêmeras e precisam de confirmação em pronunciamento judicial definitivo. No caso concreto, entretanto, a impetrante, no momento da concessão da liminar, já tinha realizado o procedimento buscado com o Mandado de Segurança. Só não havia essa comunicação nos autos, pois estava a aguardar manifestação da autoridade impetrante sobre o pedido de liminar. Portanto, como a cirurgia foi realizada sem intervenção judicial, desnecessária a confirmação da medida liminar, pois já não era mais necessária o momento da sua concessão, com nítida perda superveniente do interesse de agir. Carente de ação a impetrante, portanto. Diante do exposto, DENEGO a Segurança sem exame do mérito e EXTINGO o processo, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Preclusa na via da recorribilidade, arquivem os autos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator